Tribunal: STF
Processo: ARE 1396573
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Rio de Janeiro com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 24), em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 10 – meus grifos e no original):



    Administrativo. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeita a impugnação oferecida pelo Estado. Recurso cabível. Inépcia da inicial. Excesso de execução. Não obstante a prolatora da decisão tenha determinado a expedição de precatório em favor da agravada, condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do excesso alegado, este Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a extinção da execução só ocorre após a liquidação integral do precatório, através de comunicação da Divisão de Precatórios, nos termos do art. 46, caput e § único do Ato Normativo 02/2019. Assim, tendo em vista que a execução não foi extinta, cabível o recurso interposto pelo Estado do Rio de Janeiro que, por essa razão, deve ser conhecido. No mérito, porém, o agravo de instrumento não merece provimento. Com efeito, a recorrida recolheu o valor das custas judiciais em 14/08/19, conforme extrato de fls. 532, sendo certo que o não recolhimento no início da fase executiva configura mera irregularidade, a qual pode ser sanada a qualquer momento. Nesse sentido é o Enunciado nº 27 do FETJ. Desse modo, se é permitido o recolhimento das custas judiciais até a prolação da sentença e esta só será prolatada, como salientado, após a expedição de precatório, não se mostra razoável exigir o recolhimento antecipado pela exequente, ora agravada. Também não merece acolhida a alegação de inépcia da inicial em razão do não atendimento à regra do artigo 524, II, III, e IV do Código de Processo Civil. Com efeito, a agravada instruiu a inicial com a planilha de fls. 317, na qual se encontram discriminadas as parcelas devidas, a taxa de juros moratórios (6% ao ano), além da correção monetária pela UFIR-RJ, conferindo liquidez e certeza ao título. Ressalte-se, que a referida planilha tem como base as informações prestadas pela própria Divisão de Pagamento deste Tribunal de Justiça, tendo em vista que a recorrida era serventuária da Justiça. Assim, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. Melhor sorte não assiste ao agravante no que pertine à alegação de excesso de execução. De fato, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foram elaborados em estrita consonância com o julgado, que determinou a correção monetária a contar de cada vencimento e honorários no percentual de 5%, sendo certo que os cálculos elaborados pelo agravante incluem correção monetária a contar da citação e honorários advocatícios de 2%. Saliente-se, por fim, que a Contadoria Judicial, na qualidade de órgão auxiliar do Juízo, é o setor competente que se encontra a disposição do magistrado para elaboração de cálculos, sendo seus atos dotados da presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade. Desse modo, à míngua de qualquer elemento comprobatório de erro nos cálculos da Contadoria Judicial, não se pode acolher a argumentação do Estado. Provimento do agravo interno. Agravo de instrumento que se conhece e, no mérito, se nega provimento. 



    Adveio recurso de embargos de declaração interposto pelo ora agravante, que restou rejeitado pelo Colegiado de origem, em julgamento assim sintetizado (eDoc 19 – meus grifos e no original):



    Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ausência de omissão. Manutenção do acórdão. Os embargos de declaração visam expungir da decisão obscuridades ou contradições, permitindo o esclarecimento, bem como suprir as omissões. Ocorre que, não há no acórdão qualquer defeito a ser suprido através dos presentes embargos, já que a decisão atacada se manifestou a respeito de todas as questões pertinentes e suficientes para o julgamento. De fato, constou da inicial do recurso original a impugnação quanto ao teto remuneratório constitucional. Contudo, observa-se que tal questão não se apresenta jungida à decisão recorrida, e sequer foi ventilada nos autos originários. Assim, tem-se que essa questão desborda do recurso de agravo de instrumento e dos embargos declaratórios, não tendo havido manifestação prévia do Juízo. Via de consequência, patente a impossibilidade de análise, uma vez que é vedada a supressão de instância. Verifica-se imprestável, portanto, a via declaratória para o atendimento das pretensões da embargante. Embargos conhecidos e rejeitados. 



    No apelo extremo interposto, o Estado do Rio de Janeiro alega violação aos Princípios Constitucionais da Moralidade Administrativa e da Isonomia, e às normas contidas nos arts. 5º, caput, e 37, caput, e XI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Com o início da fase executiva no processo originário n.º 0329540-66.2010.8.19.0001, observou-se que os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo não sofreram a incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, cuja redação objetiva obstar excessos nas remunerações pagas aos servidores públicos em todos os níveis federativos 



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido pela Terceira Vice- -Presidência do Tribunal a quo à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 28).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Ressalto que a ementa do julgamento impugnado traduziu com exatidão as razões do Órgão a quo para assentar a inexistência de excesso de execução. Resta claro que passa-se, necessariamente, pelo reexame fático-probatório infirmar as conclusões do acórdão recorrido. Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Referido entendimento é observado em julgamento proferidos no âmbito desta Suprema Corte:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO- -PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF [...]



    (ARE 1.117.985 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Exceção de pré-executividade. Excesso de execução. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. [...]



    (ARE 1.232.099 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    Para além disso, constato que, em sede de embargos de declaração, o Tribunal de origem consignou que “De fato, constou da inicial do recurso original a impugnação quanto ao teto remuneratório constitucional. Contudo, observa-se que tal questão não se apresenta jungida à decisão recorrida, e sequer foi ventilada nos autos originários. Assim, tem-se que essa questão desborda do recurso de agravo de instrumento e dos embargos declaratórios, não tendo havido manifestação prévia do Juízo. Via de consequência, patente a impossibilidade de análise, uma vez que é vedada a supressão de instância”. 



    Tal o contexto, dissentir do entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça fluminense reclamaria, igualmente, uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos, esbarrando na vedação do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Para além disso, não se pode ignorar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais, mostrando-se aplicável, no ponto, o quanto decidido no RE 598.365, Relator o ministro Ayres Britto (Tema n. 181/RG), cuja ementa tem o seguinte teor no que aqui interessa:



    RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. [...]



    Também nesse sentido foram proferidos os seguintes acórdãos por esta Suprema Corte: ARE 894.376 AgR, Relator o ministro Teori Zavascki; ARE 929.255 ED, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 975.879 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.159.120 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.263.768 AgR, Relator o ministro Nunes Marques; entre outros:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 598.365-RG/MG – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.111.131 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator